Tribunal: TJSP
Processo: 0000488-32.1997.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1995 e 1996 – Exceção de Pré-Executividade - Certidões de Dívida Ativa sem a fundamentação legal específica das exações – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou substituir os títulos executivos –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1995 e 1996 – Exceção de Pré-Executividade - Certidões de Dívida Ativa sem a fundamentação legal específica das exações – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou substituir os títulos executivos – Orientação do E. Superior Tribunal de Justiça – Prosseguimento da Execução Fiscal – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000488-32.1997.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ, é apelado HEICTOR ROQUE
MANGINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000488-32.1997.8.26.0366 -Voto no 10.116
2
Apelação Cível no 0000488-32.1997.8.26.0366.
Apelante: Municipalidade de Mongaguá.
Apelado: Heictor Roque Mangini.
Comarca: Mongaguá.
Juíza de origem: Andrea Aparecida Nogueira Amaral Roman.
VOTO No 10.116
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
IPTU dos
exercícios de 1995 e 1996 Exceção de Pré-Executividade
- Certidões de Dívida Ativa sem a fundamentação legal
específica das exações – Execução Fiscal extinta, nos
termos do art. 487, inciso I, do CPC
Impossibilidade,
contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à
exequente, a oportunidade de emendar ou substituir os
títulos executivos Orientação do E. Superior Tribunal de
Justiça Prosseguimento da Execução Fiscal Recurso da
Municipalidade provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Mongaguá em face da r. sentença de fls. 45/46v, que,
acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por Heictor Roque Mangini,
nos autos da Execução Fiscal promovida pela ora apelante, declarando nula a
CDA que embasa a ação executiva e, por isso, julgou extinto o processo, com
fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a
exequente aos ônus da sucumbência, além de honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da execução.
Alega, a Municipalidade apelante, que a CDA
contém todos os elementos exigidos por lei, não havendo que se falar em
irregularidade. Assim, pugna pelo provimento ao apelo, a fim de que seja
anulada a r. sentença recorrida, determinando-se o prosseguimento da ação
executiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000488-32.1997.8.26.0366 -Voto no 10.116
3
O recurso, tempestivo, foi recebido e
devidamente processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Mongaguá ajuizou Execução Fiscal em face de Heictor Roque Mangini,
com vistas à cobrança de débitos referente ao IPTU dos exercícios de 1995 e
1996, conforme CDA de fls. 03.
A Municipalidade se insurge contra a r.
sentença extintiva, fundamentada na falta de requisito legal de forma das
CDA's.
Pois bem.
Prospera o reclamo municipal.
É certo que, consoante dispõe o inciso III do
art. 202 do Código Tributário Nacional, o Termo de Inscrição de Dívida Ativa
deverá conter, obrigatoriamente, dentre outros requisitos,“a origem e a
natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que
seja fundado”, valendo ressaltar que os elementos ou requisitos da Certidão de
Dívida Ativa, segundo o §6o do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos
daquele termo, enumerados no §5o do dispositivo supracitado.
Também não se nega que a inexistência ou
inadequação de qualquer dos elementos exigidos pela lei que prejudique o
direito de defesa da executada pode acarretar a nulidade, tanto do Termo de
Inscrição, como da Certidão de Dívida Ativa.
No caso dos autos, embora constem do título
as datas de vencimento das exações, realmente, os apontados dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000488-32.1997.8.26.0366 -Voto no 10.116
4
legais supramencionados não foram cumpridos, já que não há a menção
expressa dos específicos fundamentos legais aos quais os tributos cobrados se
referem.
Assim, respeitado o entendimento do D. Juízo
a quo, deve ser aplicado, à hipótese em testilha, o art. 2o, §8o, da Lei no
6.830/80, concedendo-se à exequente a oportunidade de substituir ou emendar
os títulos, dotados de mero defeito formal, antes de extinguir o feito, conforme
orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CDA.
REQUISITOS DE VALIDADE. REVISÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7
DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DA
DÍVIDA ATIVA, ANTES DA PROLAÇÃO DA
SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE CORREÇÃO
DE
ERRO
FORMAL
OU
MATERIAL.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ.
ENTENDIMENTO
ASSENTADO
NO
JULGAMENTO DO RESP 1.045.472/BA, SOB O
REGIME DO ARTIGO 543-C DO CPC.
(...)
2. Entendimento deste Tribunal no sentido de
que: 'A Fazenda Pública pode substituir a
certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução
(Súmula 392/STJ)' (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min.
Luiz Fux, DJ de 18/12/2009, julgado sob o
regime do artigo 543-C do CPC).
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 616/SE, Relator
Ministro Benedito Gonçalves, j. 21/06/2011).
Desse modo, dou provimento ao apelo, para
anular a r. sentença, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal,
intimando-se, para tanto, a Municipalidade para que substitua os títulos
executivos, sob pena de extinção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000488-32.1997.8.26.0366 -Voto no 10.116
5
SILVANA M. MOLLO
Relatora